Tribunal: STF
Processo: RE 1591926
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDARA E GDAPA. LEIS 11.090/2005 E 11.784/2008. PARIDADE LIMITADA À REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES. ALCANCE DA PONTUAÇÃO MÁXIMA PELA MAIORIA DOS SERVIDORES ATIVOS. REASSUNÇÃO DO CARÁTER GENÉRICO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente ação coletiva buscando o reconhecimento do direito dos aposentados e pensionistas do INCRA ao recebimento das gratificações GDARA e GDAPA na mesma pontuação concedida aos servidores ativos (100 pontos).
2. Consoante a jurisprudência sedimentada no seio do col. STF, as gratificações de desempenho devem ser estendidas aos inativos e pensionistas no mesmo percentual pago aos ativos, enquanto não houver a efetiva avaliação do servidor, momento a partir do qual tal vantagem perde sua natureza geral e adquire caráter pro labore faciendo (RE631389/CE Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03/06/2014).
3. In casu, a irresignação da apelante não se refere, propriamente, à ausência deIn casu, avaliação dos servidores ativos, mas sim aos resultados das avaliações, que, no seu entender, configuram mero subterfúgio para o pagamento diferenciado aos inativos, tendo em vista o alcance do valor máximo da gratificação pela generalidade dos servidores avaliados.
4. A implementação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, com a edição das Portarias nº INCRA 556/2005, 11/2007 e 12/2007, configura o marco temporal do afastamento do caráter genérico das Gratificações GDARA/GDAPA, não havendo mais que se falar, portanto, em paridade em relação aos ativos, ante a inexistência de comprovação de qualquer irregularidade cometida pela Administração quando da apuração dos resultados das respectivas avaliações.
5. O simples fato de haver um elevado índice de servidores que alcançaram a pontuação máxima não autoriza a invalidação dos resultados dessas avaliações, nem altera o caráter pro labore faciendo da GDARA e GDAPA, vez que não cabe ao Judiciário imiscuir-se nos critérios utilizados para a fixação das metas de desempenho individual e institucional, por se tratar de tema estritamente ligado ao mérito administrativo.
6. Também não prospera a alegação de que a GDARA readquiriu caráter de vantagem geral no período posterior à Lei 11.784/2008 até a edição da Portaria/MDA nº 26/2012, porquanto referida gratificação, por expressa determinação legal (art. 16 § 10, da Lei 11.784/2008), continuou a ser paga com base na pontuação da última avaliação de desempenho do servidor, ante a necessidade de regulamentação dos critérios a serem utilizados no novo ciclo avaliativo.
7. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente